Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-78.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012693-78.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA TELMA DE SOUZA SANTOS - CPF: 581.797.981-00 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012693-78.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Maria Telma de Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. ART. 485, § 4o, DO CPC. DISCORDÂNCIA DO RÉU SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABUSO DE DIREITO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que houve homologação indevida da desistência da ação, posto que, ao apresentar contestação, adquiriu o direito de ver a lide resolvida, fato que impede a extinção da ação sem o seu consentimento. Aduz que houve prejuízo, uma vez que, com a extinção, restaram frustradas as expectativas legítimas de ver a lide resolvida em seu mérito. Ao final, requer a reforma da sentença para cassar a homologação da desistência, com o prosseguimento da ação, ou, caso esse não seja o entendimento, requer a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários com base no artigo 90, §1o, do CPC, uma vez que “o Apelante foi obrigado a suportar os custos processuais e a apresentação de contestação em defesa de seus direitos”.

3. Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela autora em Ação Ordinária de Cobrança relativa a diferenças de URV, após a apresentação de contestação, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação da desistência da ação após a apresentação de contestação, diante da discordância do réu; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da sentença para afastar a extinção do processo.

5. Nos termos do disposto no § 4o art. 485 do CPC, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, excepcionalmente, se eventual recusa não for devidamente fundamentada/justificada, mantém-se a homologação, de modo a afastar inaceitável abuso de direito, não sendo suficiente a simples discordância, como no presente caso.

6. O Município Reclamado não fundamentou o motivo de sua discordância, apenas diz que “restaram frustradas as expectativas legítimas de ver a lide resolvida em seu mérito”. A reclamante, por sua vez, demonstrou que a sua desistência foi em razão de ter aderido “a coletiva URV”, e a sentença prolatada no processo coletivo (autos n° 0005753-85.2015.8.11.0015) determinou a liquidação por arbitramento individual.

7. Desta forma, tendo em vista que a discordância do Reclamado não está devidamente fundamentada e nem justificada, deve ser mantida a sentença homologatória do pedido de desistência da ação.

8. Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.
2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.
3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.
5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1o grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresenta pelos réus, ainda que sucinta é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.
6- Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, REsp. 1519589/DF, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 10-4-2018, DJe de 13-4-2018) (grifei)

9. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA LIDE – DISCORDÂNCIA DO RÉU SEM JUSTIFICATIVA – MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA – ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO – HOMOLOGAÇÃO DEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a homologação do pedido do autor de desistência da Ação quando a recusa do réu não está fundamentada nem justificada, uma vez que a mera alegação de discordância, sem a indicação de motivo relevante, configura abuso de direito
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019863-18.2020 .8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO - DISCORDÂNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE JUSTIÇA PLAUSÍVEL . PRETENSÃO DE RENÚNCIA PELA AUTORA, AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. DESCABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA
.
1. Consoante disposto no art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil/15, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. 2. Não obstante, é entendimento assente no c . STJ que a recusa do réu à desistência da ação deve ser devidamente fundamentada, não bastando a mera discordância.
3. Descabida a pretensão do réu de condicionamento da anuência a renúncia, pela parte autora, ao direito em que se funda a ação, haja que a parte não pode ser obrigada a abdicar de seu direito material. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01801956820198090076, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

Cobrança de diferença de indenização de seguro DPVAT. Desistência da ação. A discordância do réu ao pedido de desistência formulado pelo autor deve ser motivada, implicando abuso de direito a negativa infundada. Falta de motivo plausível para a discordância . Sentença mantida. Apelo improvido
. (TJ-SP - AC: 10042980820158260482 SP 1004298-08.2015 .8.26.0482, Relator.: Soares Levada, Data de Julgamento: 02/04/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO - DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - CABIMENTO
. Como é sabido, após o oferecimento da resposta, o autor não pode mesmo desistir da ação, sem o consentimento do réu.
Todavia, como vem entendendo o c. STJ, eventual recusa do réu à desistência da ação manifestada pelo autor deve ser devidamente fundamentada, de modo a afastar inaceitável abuso de direito, assim não bastando simples discordância
.(TJ-MG - AC: 10000160324414002 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/06/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2018)

10. Outrossim, em consulta ao sistema PJE, verifico que em 22/09/2023 a autora distribuiu, por dependência aos autos da ação coletiva, o pedido de liquidação por arbitramento, em desfavor do Município Reclamado.

11. Quanto ao pedido de condenação da Reclamante em custas e honorários advocatícios, verifico que houve a referida condenação na sentença ora recorrida.

12. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: ““Ex positis”,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do Procurador Federal, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026